Tribunal: STJ
Processo: 0084229-51.2014.8.17.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2219796 - PE (2025/0079928-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MULTI MARCAS EDITORIAIS LTDA
ADVOGADOS
: LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
JOSÉ PINTEIRO DA COSTA BISNETO - PE023391
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
CLÁUDIA KAROLINNE DE FIGUEIRÊDO PEREIRA DA CRUZ -
DF069793
RECORRIDO
: EBENEZER LOBAO CRUZ
ADVOGADO
: RODRIGO CÉSAR PEREIRA SCHOLZ - PE030507
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. DIREITO AUTORAL. CESSÃO. OBRA
LITERÁRIA.
LIMITES.
DIREITOS
PATRIMONIAIS.
POSSIBILIDADE.
DIREITOS
MORAIS.
INALIENABILIDADE
E
IRRENUNCIABILIDADE.
PSEUDÔNIMO. PRERROGATIVA MORAL DO AUTOR. DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
CABIMENTO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
FÁTICA.
1. A controvérsia consiste em analisar (1.i) se houve negativa de prestação
jurisdicional; (1.ii) quais os limites legais e o alcance do contrato de cessão
de direitos autorais de obra literária, à luz das disposições da Lei de
Direitos Autorais; (1.iii) se o titular da obra tem o direito de escolher seu
pseudônimo, e (1.iv) se a indenização por danos morais e patrimoniais foi
aplicada corretamente e se seus valores estão dentro dos critérios da
legalidade.
2. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional pois o Tribunal
de origem se pronunciou acerca dos pontos relevantes para a solução da
controvérsia e afastou aqueles que seriam capazes de alterar a conclusão
adotada.
3. A Lei no 9.610/98 estabelece que os negócios jurídicos sobre os direitos
autorais interpretam-se restritivamente.
4. Os direitos de autor compreendem duas categorias: os patrimoniais e os
morais.
5. Os direitos morais de autor são personalíssimos, irrenunciáveis e
inalienáveis, de modo que sua transmissão total compreende todos os
direitos, salvo os de natureza moral.
6. O criador da obra literária, artística ou científica poderá usar de seu
nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou
qualquer outro sinal convencional. Na mesma linha, é direito moral do
autor de obra intelectual ter divulgado em cada exemplar seu nome ou
pseudônimo que o identifiquem.
7. Cabe ao autor intelectual da obra, como titular de direito moral, a
escolha do pseudônimo que possa identificá-lo.
8. A editora recorrente, ao publicar o livro sob pseudônimos que não foram
escolhidos nem autorizados pelo autor recorrido, incorreu em ilegalidade,
de modo que são devidos os danos morais e materiais aplicados pelas
instâncias ordinárias.
9. Nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 9.610/98,
não sendo conhecido o número de exemplares que constituem a edição
fraudulenta, o transgressor pagará o valor de três mil exemplares, além
daqueles apreendidos.
Documento eletrônico VDA51224894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/10/2025 18:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 9d3ce51f-8a5f-4b91-ae4b-60784d394e1d

10. Em sede de recurso especial, é inviável a análise acerca do cabimento e
dos valores da indenização a que o recorrente foi condenado a pagar, tendo
em vista a impossibilidade de discussões fáticas, ante o óbice da Súmula
no 7/STJ.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer em parte do
recurso especial e lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51224894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/10/2025 18:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 9d3ce51f-8a5f-4b91-ae4b-60784d394e1d

RECURSO ESPECIAL No 2219796 - PE (2025/0079928-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MULTI MARCAS EDITORIAIS LTDA
ADVOGADOS
: LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
JOSÉ PINTEIRO DA COSTA BISNETO - PE023391
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
CLÁUDIA KAROLINNE DE FIGUEIRÊDO PEREIRA DA CRUZ -
DF069793
RECORRIDO
: EBENEZER LOBAO CRUZ
ADVOGADO
: RODRIGO CÉSAR PEREIRA SCHOLZ - PE030507
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. DIREITO AUTORAL. CESSÃO. OBRA
LITERÁRIA.
LIMITES.
DIREITOS
PATRIMONIAIS.
POSSIBILIDADE.
DIREITOS
MORAIS.
INALIENABILIDADE
E
IRRENUNCIABILIDADE.
PSEUDÔNIMO. PRERROGATIVA MORAL DO AUTOR. DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
CABIMENTO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
FÁTICA.
1. A controvérsia consiste em analisar (1.i) se houve negativa de prestação
jurisdicional; (1.ii) quais os limites legais e o alcance do contrato de cessão
de direitos autorais de obra literária, à luz das disposições da Lei de
Direitos Autorais; (1.iii) se o titular da obra tem o direito de escolher seu
pseudônimo, e (1.iv) se a indenização por danos morais e patrimoniais foi
aplicada corretamente e se seus valores estão dentro dos critérios da
legalidade.
2. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional pois o Tribunal
de origem se pronunciou acerca dos pontos relevantes para a solução da
controvérsia e afastou aqueles que seriam capazes de alterar a conclusão
adotada.
3. A Lei no 9.610/98 estabelece que os negócios jurídicos sobre os direitos
autorais interpretam-se restritivamente.
4. Os direitos de autor compreendem duas categorias: os patrimoniais e os
morais.
5. Os direitos morais de autor são personalíssimos, irrenunciáveis e
inalienáveis, de modo que sua transmissão total compreende todos os
direitos, salvo os de natureza moral.
6. O criador da obra literária, artística ou científica poderá usar de seu
nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou
qualquer outro sinal convencional. Na mesma linha, é direito moral do
autor de obra intelectual ter divulgado em cada exemplar seu nome ou
pseudônimo que o identifiquem.
7. Cabe ao autor intelectual da obra, como titular de direito moral, a
escolha do pseudônimo que possa identificá-lo.
8. A editora recorrente, ao publicar o livro sob pseudônimos que não foram
escolhidos nem autorizados pelo autor recorrido, incorreu em ilegalidade,
de modo que são devidos os danos morais e materiais aplicados pelas
instâncias ordinárias.
9. Nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 9.610/98,
não sendo conhecido o número de exemplares que constituem a edição
fraudulenta, o transgressor pagará o valor de três mil exemplares, além
daqueles apreendidos.
Documento eletrônico VDA51224905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/10/2025 18:26:48
Código de Controle do Documento: 3eaf3187-fd29-4e68-8a0d-166fa6da0f0d

10. Em sede de recurso especial, é inviável a análise acerca do cabimento e
dos valores da indenização a que o recorrente foi condenado a pagar, tendo
em vista a impossibilidade de discussões fáticas, ante o óbice da Súmula
no 7/STJ.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MULTI MARCAS EDITORIAIS
LTDA. com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DECORRENTE
DE
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. LEI DE DIREITOS AUTORAIS. NOME.
DIREITO MORAL INALIENÁVEL POR FORÇA DE LEI. CLÁUSULAS QUE
PREVEEM A TRANSFERÊNCIA INTEGRAL. NULIDADE VERIFICADA.
APLICABILIDADE DO ART. 103 E PARÁGRAFO ÚNICO DA LDA. DANO
MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Segundo jurisprudência recente do STJ, não configura nulidade a formação
de entendimento, com a devida fundamentação, sem menção a julgados a
presentados de modo isolado, sem caráter vinculante, os quais não
constituem 'súmula, jurisprudência ou precedente' para os fins de aplicação
§
do art. 489, 1o, VI, do CDC/15.
II. Art. 49 e seguintes da Lei no 9.610/98 tratam da possibilidade de
transferência de direitos do autor, já com as devidas limitações. Não
obstante a autorização de transferência integral, já em seu inciso I, o referido
dispositivo veda a transmissão dos direitos de natureza moral.
III. Direito a ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado na
utilização de sua obra é inalienável por força do art. 27 da LDA.
IV. Nos e-mails trazidos aos autos, o autor deixa claro que, ainda que tivesse
ciência de estar o valor pactuado aquém do praticado no meio, aceitaria o
projeto exclusivamente por interesses acadêmicos. Assim, para ver atendida
a sua pretensão de inserir a obra como produção em seu currículo 'lattes',
certamente seria indispensável a inclusão de seu nome como autor na
catalogação do livro didático.
V. Publicação não se deu através de pseudônimo que, por definição, seria
um nome fictício de escolha do autor por conveniência própria.
VI. Publicação da obra em nome de terceiros inexistentes representa o
extremo oposto da conveniência do autor, que aceitou o projeto para ganhar
notoriedade no meio acadêmico.
VII. Por se tratarem a autoria e o nome de direitos morais e, portanto,
inalienáveis, as cláusulas que preveem a sua transferência integrais são
nulas.
VIII. Assim, decidiu corretamente o juízo sentenciante ao verificar a
configuração de fraude a ensejar a aplicação do previsto pelo art. 103 da Lei
de Direitos Autorais. Deve ser mantida incólume a condenação
ao pagamento relativo a três mil exemplares, no valor comercial de R$ 88,00
(oitenta e oito mil reais) [sic] cada, consoante previsão legal.
IX. Configurado o dano moral, posto que presentes os elementos que o
caracterizam. Montante fixado pelo juízo originário se mostra adequado
frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(e-STJ fl. 840)
X. RECURSO NÃO PROVIDO."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 908).
Sustenta a recorrente, além de divergência jurisprudencial, violação dos
arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC; 141 e 492 do CPC; 373, I e II,
§ 1o, do CPC; 5o, VIII, "c", 24, II, 27, e 49, I, da Lei no 9.610/98 (Lei de Direitos
Autorais); 103, parágrafo único, da Lei no 9.610/98; 104, 113, 186, 187, 421, 422,
e 884 do Código Civil.
caput,
Documento eletrônico VDA51224905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/10/2025 18:26:48
Código de Controle do Documento: 3eaf3187-fd29-4e68-8a0d-166fa6da0f0d

Argumenta que teria havido negativa de prestação jurisdicional, pois o
acórdão deixara de se pronunciar sobre matérias relevantes para a resolução da
controvérsia.
Diz que não houve cessão dos direitos morais da recorrente, razão pela qual
foi requerido o saneamento da omissão indicada, a fim de que a Corte local
examinasse "de forma específica e concreta o objeto do contrato de cessão dos
DIREITOS AUTORAIS do embargado em favor da embargante, expurgando-se do v.
acórdão embargado qualquer aspecto fático que não condiz com a realidade."
Defende que contrato firmado entre as partes é um ato jurídico perfeito,
celebrado em conformidade com os princípios da autonomia da vontade, da
obrigatoriedade contratual e da boa-fé. Assim, no que se refere à celebração válida do
negócio, "seria impositivo o cumprimento de suas cláusulas com o mesmo rigor de
normas legais imperativas, garantindo sua força obrigatória".
Narra que teria havido julgamento
, em violação dos princípios
extra petita
da congruência e adstrição, pois o TJPE teria confirmado a nulidade das cláusulas
contratuais que previam alienação do direito moral de ver o nome do recorrido na obra
intelectual.
Aduz que no caso, apesar de o acórdão impugnado ter decidido que não
caberia ao recorrido, autor da ação, comprovar a quantidade de exemplares vendidos
da obra, por se tratar de prova impossível dentro da sua consideração de mero
escritor, inverteu o ônus da prova, sem garantir o direito de a recorrente produzir as
provas cabíveis.
Informa que o aresto incorreu em violação de dispositivos da Lei no 9.610
/98 por interpretá-los equivocadamente, pois, para os efeitos da lei, considera-se obra
pseudônima quando o autor se oculta sob nome suposto. Além disso, nos termos do
contrato firmado entre as partes, o recorrido teria cedido os direitos autorais ao
recorrente, permitindo que ele, ao publicar a obra, pudesse escolher um nome fictício
(pseudônimo).
Pontua que

"157. [...] não se extrai dos elementos constantes dos autos
qualquer cessão do nome do autor (que se encaixa no conceito de direito
moral autoral). O que de fato houve foi a previsão contratual que possibilitou
ao recorrente escolher, em nome do autor, o nome fictício que seria utilizado
na obra literária – posteriormente escolhido pela recorrente como 'Francisco
Buarque' e 'Maria Ambrosia'.
158. Não se discute, no caso, a impossibilidade de o autor ceder
a terceiros os seus direitos morais sobre a obra literária (aí incluído seu
nome), haja vista a sua inalienabilidade. Discute-se, de fato, a
impossibilidade de se extrair do comando normativo 'sub examine' a
proibição de terceiro – o cessionário dos direitos autorais – escolher o nome
fictício em nome do autor, tal como previsto no contrato firmado entre as
partes.
159. Reitere-se: não houve, no caso, qualquer transferência ou
alienação dos direitos morais do recorrido; houve, apenas, a permissão
contratual para que a recorrente pudesse escolher o nome fictício a ser
utilizado na obra – o que a LDA estabeleceu como pseudônimo."

Insiste na tese de que não seria cabível a condenação dos danos materiais e
morais em favor do recorrente, de modo que não se poderia falar em publicação
/reprodução de obra não autorizada, pois o recorrido teria cedido à recorrente todos
os seus direitos autorais.
Documento eletrônico VDA51224905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/10/2025 18:26:48
Código de Controle do Documento: 3eaf3187-fd29-4e68-8a0d-166fa6da0f0d

Defende que o critério quantitativo previsto na Lei no 9.610/98 somente
poderia ser utilizado na impossibilidade de aferição da alienação das obras literárias.
Por esse fato, seria exorbitante o critério fixado pela Corte local que ultrapassa os
limites da razoabilidade e proporcionalidade, incorrendo em enriquecimento ilícito do
recorrido.
Ao final, requer o provimento do recurso especial.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 984/998), o recurso não foi
admitido na origem, motivando a interposição de agravo em recurso especial, que foi
provido para determinar a reautuação dos autos em recurso especial (e-STJ fls. 1.084
/1.085).
É o relatório.
VOTO
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A controvérsia jurídica consiste em analisar (1.i) se houve negativa de
prestação jurisdicional; (1.ii) quais os limites legais e o alcance do contrato de cessão
de direitos autorais de obra literária, à luz das disposições da Lei de Direitos Autorais;
(1.iii) se o titular da obra tem o direito escolher seu pseudônimo, e

(1.iv) se a

indenização por danos morais e patrimoniais foi aplicada corretamente e se seus
valores estão dentro dos critérios da legalidade.
Em benefício da clareza e da objetividade, registre-se que o contrato escrito
formulado pelas partes não é elemento de discussão no que se refere à sua existência,
validade e eficácia. Também não há pedido de anulação do negócio jurídico
entabulado pelas partes.
Da mesma forma, a produção intelectual não é controvertida nos autos,
sendo inconteste que o autor/recorrido é o titular do livro descrito e acostado ao
acervo processual - observação que se faz para distinguir a presente análise do caso
"Bruna Surfistinha", em que se discutiu quem seria o único e exclusivo autor da obra
literária denominada "O doce veneno do escorpião" (REsp 1.387.242/SP, relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
3/2/2015
).
19/2/2015

2. SÍNTESE DO PROCESSO

Na origem, trata-se de ação ordinária de indenização por danos morais e
materiais proposta por EBENEZER LOBÃO CRUZ, autor/recorrido, contra MULTI
MARCAS EDITORIAIS LTDA., ré/recorrente, com o objetivo de condenar a editora ao
pagamento de danos morais e materiais pela comercialização indevida de obra literária
de sua autoria.
Na hipótese, o autor/recorrido narra haver celebrado contrato
para elaborar e redigir um livro didático de biologia sob demanda da ré/recorrente,
tendo a editora publicado a obra sem prévio aviso e sem fazer constar seu pseudônimo
ou seu nome como autor da obra. Entretanto, a empresa incluiu na capa do livro
os pseudônimos Francisco Buarque e Maria Ambrosia, sem a autorização do autor
/recorrido.
Documento eletrônico VDA51224905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/10/2025 18:26:48
Código de Controle do Documento: 3eaf3187-fd29-4e68-8a0d-166fa6da0f0d

A sentença julgou procedente os pedidos para condenar a editora recorrente
ao pagamento de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais) ao recorrido,
resultado do produto entre 3.000 exemplares e o valor do livro, condenando-a também
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais); e concedeu a tutela antecipatória, determinando que a editora incluísse o nome
do autor em todas as futuras publicações e erratas nos exemplares não distribuídos,
bem como comunicasse, com destaque, por três vezes consecutivas, em jornais de
grande circulação dos domicílios do autor/recorrido.
Em sede de apelação, a Corte local negou provimento ao recurso.

3. INCIDÊNCIA DO DIREITO NO CASO CONCRETO

3.1. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo
único, II, do CPC, pois, ao contrário do alegado, a decisão colegiada se pronunciou
acerca dos pontos relevantes para a solução da controvérsia, e afastou aqueles que
poderiam infirmar a conclusão adotada.
Conquanto a parte recorrente alegue que a Corte local teria deixado de
sanar omissões quanto às matérias relativas à aplicação da Lei dos Direitos Autorais e
do Código Civil, relativas à regularidade do contrato, à cessão de direitos, às sanções
indenizatórias, verifica-se que o aresto combatido abordou todas essas questões de
maneira judiciosa e fundamentada.
Ademais, algumas dessas teses se confundem com o mérito recursal e serão
adiante analisadas.
É de se relembrar que o julgamento contrário à expectativa da parte não se
configura em omissão. Da mesma forma, o afastamento de seus arrazoados não
significa vício processual apto a ser integrado na via dos declaratórios, ainda mais
quando o colegiado aborda os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie (vide
Tema no 339/STF).
Não há obrigação de que o colegiado recursal se pronuncie especificamente
sobre todas as alegações suscitadas pelos litigantes. Aliás, na técnica da decisão
judicial, é usual o fato de que o acolhimento ou a refutação de determinado
argumento torne prejudicado ou exclua, logicamente, a análise dos demais, quer por
restarem incompatíveis com a decisão, quer por simplesmente não terem sido
acolhidos.
Disso se conclui que a motivação contrária aos interesses da parte ou a
superação de argumentos considerados irrelevantes não autorizam o acolhimento dos
declaratórios.
No contexto destes autos, a aresto combatido concluiu corretamente ao
rejeitar os embargos por não identificar seus pressupostos, restando claro o intuito
infringente da medida, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.

3.2. LIMITES LEGAIS E DO ALCANCE DO CONTRATO DE CESSÃO DE
DIREITOS AUTORAIS

Documento eletrônico VDA51224905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/10/2025 18:26:48
Código de Controle do Documento: 3eaf3187-fd29-4e68-8a0d-166fa6da0f0d

Defende o recorrente que o contrato previu correta e objetivamente a cessão
dos direitos autorais por parte do recorrido em seu favor, razão pela qual seu
cumprimento deve ser considerado válido e legítimo. Portanto, não se discute
a validade do contrato entabulado entre as partes, mas sim os limites impostos pela
lei aos direitos transacionados.
De início, é necessário destacar que a Lei no 9.610/98 estabelece que os
negócios jurídicos sobre os direitos autorais interpretam-se restritivamente (art. 4o).
Tal premissa legal serve para afastar a tese da recorrente de que os
princípios da autonomia da vontade, da obrigatoriedade contratual e da boa-fé
poderiam mitigar a limitação normativa. Antes, a eventual aplicação dos mencionados
princípios deve ser compatibilizada com a regra geral prevista na lei.
Desse modo, é de rigor reconhecer que há limites para a cessão dos direitos
autorais, que compreendem duas categorias: os direitos patrimoniais e os direitos
morais.
Juridicamente, o autor é a pessoa física criadora de obra literária e, para
identificar sua titularidade, "poderá o criador da obra literária, artística ou científica
usar de seu nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou
(arts. 7o, I, 11 e 12 da Lei no 9.610/98). De acordo
qualquer outro sinal convencional"
com o art. 22 da mencionada lei, o autor detém direitos de natureza moral e
patrimonial. Os direitos morais do autor são personalíssimos, inalienáveis e
(art. 27 - destacou-se); os patrimoniais, por outro lado, são passíveis
irrenunciáveis
de alienação (art. 28).
É por esse motivo que a Lei de Direitos Autorais, ao tratar da
transferência, estipula que os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente
transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular,
pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de
licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em direito.
Entretanto, a norma ainda determina que "a transmissão total compreende todos os
direitos de autor,
e os expressamente excluídos por lei"
salvo os de natureza moral
(art. 49, I - destacou-se).
Daí por que, sendo de sua titularidade, a lei autoriza que o autor possa
dispor de seu direito patrimonial, ao passo que veda que os direitos morais sejam
objeto de negócio jurídico.
Consequentemente, a alienação dos direitos patrimoniais não prejudica a
titularidade dos direitos morais do autor.

3.3. DIREITO MORAL DO AUTOR E NATUREZA JURÍDICA DO
PSEUDÔNIMO

É direito moral do autor, dentre outros, o de ter seu nome, pseudônimo ou
sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de
sua obra (art. 24, II, da Lei no 9.610/98). Por sua vez, obra pseudônima é aquela em
que o autor se oculta sob nome suposto (art. 5o, VIII, "c", da Lei no 9.610/98).
Frise-se: é o autor/cedente quem tem o direito autoral moral de se ocultar
e, consequentemente, eleger seu pseudônimo, ação esta que não compete e não pode
ser alienada ao cessionário de seus direitos.
Documento eletrônico VDA51224905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/10/2025 18:26:48
Código de Controle do Documento: 3eaf3187-fd29-4e68-8a0d-166fa6da0f0d

Em adição, a lei determina que, em cada exemplar de obra intelectual, o
editor deve mencionar o título e seu autor, ou o seu nome ou marca que o identifique
(art. 53, parágrafo único, I e IV, da Lei no 9.610/98).
No caso dos autos, restou incontroverso que a ré/recorrente contratou o
autor/recorrido para escrever o livro didático, tendo adquirido contratualmente os
direitos autorais de índole patrimonial da mencionada produção intelectual. Até
mesmo porque, como visto, os de índole moral estão legalmente excluídos de
transação.
Ocorre que, ao publicar o livro, a editora/recorrente indicou como autores
os pseudônimos de Francisco Buarque e Maria Ambrosia, criados pela empresa, sem
menção ao pseudônimo escolhido pelo autor e sem notícia de sua autorização ou
mesmo participação.
Tal conduta é ilícita e passível de reprimenda, pois contraria os dispositivos
normativos antes mencionados.

3.4. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS POR
INFRAÇÃO A DIREITO DE AUTOR

Ao estabelecer o valor da indenização por danos morais e patrimoniais em
favor do recorrido, assim concluiu o acórdão impugnado:

Relativamente ao valor a ser pago, o recorrente colaciona
jurisprudência relativa a fotografias, imagens, camisetas. O presente feito
trata de contratação onde foi produzido pelo autor um livro didático em sua
integralidade, com constante cobrança por prazos, em um trabalho que
requer imensa especialização, pesquisa, atualização, abordagem didática,
dentre tantos fatores que não deixam dúvidas sobre a sua complexidade.
Sobre a quantidade de exemplares publicados, o autor formulou
pedido de condenação ao pagamento com base em t ês mil exemplares,
r
. Não deve ser acolhida a tese
nos termos do parágrafo único do art. 103
recursal de cabia ao autor comprovar a quantidade de exemplares vendidos,
por se tratar de prova impossível dentro da sua condição de mero escritor.
Cabia à demandada, em sua defesa, desconstituir o direito do autor
, não tendo se desincumbido do ônus
nesse sentido, o que deixou de fazer
que recaiu sobre si. Portanto, deve ser mantida incólume a condenação ao
pagamento relativo a três mil exemplares, no valor comercial de R$
, consoante previsão legal.
88,00 (oitenta e oito mil reais) cada
Relativamente ao dano extrapatrimonial, certo é que o tempo e
esforço empreendidos no projeto, constante pressão por entrega de prazos e
concordância de pagamento não condizente apenas visando fins acadêmicos
que findaram com a publicação de sua obra, sem prévia comunicação, e em
nome de terceiros inexistentes fogem à esfera de uma mera chateação.
Configurado, portanto, o
, posto que presentes os
dano moral
elementos que o caracterizam. Vejamos. Inicialmente, temos que o ato ilícito,
conforme preconiza o Código Civil de 2002, em seu art. 186, foi concretizado
como visto, com a violação dos direitos morais do autor assegurados pela Lei
de Direitos Autorais. O nexo de causalidade é incontroverso posto que o
fator desencadeante é consequência exclusiva das ações e omissões da ré. E
o dano sofrido diz respeito aos transtornos causados ao autor, à
injusta publicação de sua obra sem o devido reconhecimento e à
. De tal forma, o
angústia da imprevisibilidade de uma possível solução
sofrimento da parte demandante vai além de um mero dissabor,
reconhecendo-se a ocorrência de dano moral.
É certo que a reparação há de ser fixada em consonância com as
circunstâncias de cada caso, tendo em vista as posses do ofensor e a
situação pessoal do ofendido, respeitando-se os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, sem perder de vista o caráter pedagógico da
condenação.
Documento eletrônico VDA51224905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/10/2025 18:26:48
Código de Controle do Documento: 3eaf3187-fd29-4e68-8a0d-166fa6da0f0d

Sendo assim, o montante fixado pelo juízo originário se mostra
adequado frente a tais princípios, se encontrando em consonância com os
montantes arbitrados pelo STJ e por esta Corte em casos análogos ao
presente. Assim, mantenho o quantum indenizatório a título de danos morais
em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ser este valor compatível para coibir a
repetição de erros de igual natureza por parte da empresa apelante. (e-STJ
fls. 838/839 - grifou-se)

Como se observa na passagem acima, no que se refere ao dano material,
sua fixação se deu em estrita conformidade com o que dispõe a Lei no 9.610/98:

"Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem
autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem
e
.
pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido
Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares
que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor
."
, além dos apreendidos
de três mil exemplares
(grifou-se)

No que tange ao dano moral, deve-se reconhecer que, em sede de recurso
especial, é inviável a análise acerca do requisitos para seu cabimento e dos valores
das indenizações, tendo em vista a impossibilidade de discussões fáticas, diante
do óbice da Súmula no 7/STJ.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para lhe negar
provimento.
Deixa-se de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, por já estarem fixados no limite máximo previsto na lei.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51224905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/10/2025 18:26:48
Código de Controle do Documento: 3eaf3187-fd29-4e68-8a0d-166fa6da0f0d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0079928-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.219.796 / PE
Números Origem: 00842295120148170001 842295120148170001
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MULTI MARCAS EDITORIAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
JOSÉ PINTEIRO DA COSTA BISNETO - PE023391
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
ADVOGADA
: CLÁUDIA KAROLINNE DE FIGUEIRÊDO PEREIRA DA CRUZ -
DF069793
RECORRIDO
: EBENEZER LOBAO CRUZ
ADVOGADO
: RODRIGO CÉSAR PEREIRA SCHOLZ - PE030507
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI, pela parte RECORRENTE: MULTI MARCAS
EDITORIAIS LTDA
Dr. RODRIGO CÉSAR PEREIRA SCHOLZ, pela parte RECORRIDA: EBENEZER
LOBAO CRUZ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial
e lhe negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

C5426051558300;344605@
2025/0079928-6 - REsp 2219796
Documento eletrônico VDA51205988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 07/10/2025 19:53:17
Código de Controle do Documento: 0FA47414-02CC-4101-B9A0-843E588875B1